Tribunal: TJMT
Processo: 0053417-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053417-34.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALGODOEIRA RIO VERDE LTDA - ME - CNPJ: 03.558.617/0001-15 (JUIZO RECORRENTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES - CPF: 170.443.401-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALGODOEIRA RIO VERDE LTDA - ME - CNPJ: 03.558.617/0001-15 (RECORRIDO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO — CONDICIONAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE PROTOCOLO DE COMPENSAÇÃO

- QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS E RESTRIÇÃO AO DIREITO DA EMISSÃO DA CERTIDÃO FÍSICA — ILEGALIDADE — OFENSA AO ARTIGO 5o, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA RATIFICADA.

É assegurado constitucionalmente aos cidadãos o direito de informação, notadamente expedição de certidões sobre questões de interesse pessoal ou geral, desde que assegurado o sigilo de informações imprescindíveis à segurança pública e do Estado.

Direito líquido e certo violado.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
, impetrado por Algodoeira Rio Verde Ltda.-ME contra ato indigitado coator do Gerente da Conta Corrente Fiscal e do Superintendente de Análise da Receita Pública da Sefaz-MT, ratificou a medida liminar outrora e deferiu a segurança consistente na determinação para que a autoridade coatora emita a Certidão de Débitos Fiscais com fato gerador até dezembro de 2009, observada a vedação da inclusão no documento de informações que mitiguem a aplicação plena da Lei no 8.672/2007.

Decorrido prazo sem recuso voluntário.

Autos remetidos em virtude do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da d, Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pela ratificação da sentença (Id. 7882586 – fls. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/2009).

Eis o seu teor nos termos em destaque:

“(...) Inicialmente, afasto a alegação do impetrado quanto a inexistência de interesse processual pelo impetrante.

No caso, tenho que a preliminar aventada se confunde com o mérito, pois, a existência, ou não, da ferramenta que possibilite a obtenção da certidão pelo contribuinte (ato coator), é fato que enseja a concessão ou denegação da segurança.

Feita essa breve ponderação, passo ao julgamento do mérito da lide.

Para o caso vertente, o impetrante requer a concessão da segurança a fim de obter a Certidão de Atualização de Débitos Tributários com Fato Gerador até 12/2009, para fins de compensação.

Analisando causa de pedir e pedido, verifico que a questão não é nova para o Poder Judiciário de Mato Grosso, cujo Sodalício tem entendimento pacífico quanto à ilegalidade das imposições da Lei Estadual n. 9.481/2010 e seu Decreto regulamentador, n. 526/2011.

(...)

Ora, a CF/88 é clara em afirmar o direito do cidadão em obter certidões junto ao Poder Público, direito esse guindado à classe de garantia fundamental, nos termos do art. 5o, XXIII, da Carta Magna.

(...)

Dessa forma, ao constatar que o artigo 10, do Decreto n. 526/2011 estabelece a obrigatoriedade de recolhimento prévio da contribuição a que se refere o §2o, do art. 6o dessa norma, para processamento da compensação prevista na Lei n. 8.672/07, fica fácil confirmar a arbitrariedade e ilegalidade da conduta da autoridade impetrada ao não permitir ao contribuinte o acesso às informações que lhe são garantidas pela Constituição.

O art. 96 do CTN não autoriza o ESTADO DE MATO GROSSO a legislar sobre o direito de obter informações, garantido constitucionalmente, mas somente sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Tal assertiva importa em afirmar que a Administração Pública não pode negar ao contribuinte a informação, mas pode erigi-la como documento indispensável ao pedido de compensação, fixando o momento em que deve ser apresentado.

Saliente-se que não há a possibilidade de se confundir ambas as situações, pois, em que pese a certidão pretendida pela parte ser requisito para a compensação tributária, esta não pode ser considerada como relação jurídica pertinente aos tributos da alçada estadual, pois o fato não desvirtua sua verdadeira natureza, que é a de conter informação de interesse particular da impetrante, existente junto a um órgão público.

Tampouco cabe ao impetrado, vincular a expedição do documento a qualquer condição, senão a um pedido prévio da parte interessada, que pode, ou não, utilizá-lo para o processo de compensação.

Por fim, cabe salientar que diante do julgamento da ADI n. 100642/2013, pelo TJMT, que declarou a constitucionalidade, in totum, da Lei Estadual n. 9.481/2010 e por arrastamento, também de seu Decreto regulamentador, n. 526/2011, torna-se mais que evidente a arbitrariedade da conduta aqui combatida, pois lastreada em norma viciada e incapaz de gerar direitos e obrigações.

Diante desses fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para ratificar a liminar e DETERMINAR ao impetrado que emita em favor da impetrante a Certidão de Débitos Fiscais com fato gerador até dezembro de 2009, ficando vedada a inclusão, no corpo do documento, de informações que mitiguem a aplicação plena da Lei n. 8.672/2007.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença.

P.R.I.C. (...)” (Id. 7832600).

A sentença sob análise deve ser mantida por seus próprios termos, uma vez que está bem fundamentada quanto à ocorrência do ato arbitrário e ilegal, além de estar em consonância com o entendimento jurisprudencial.

É certo que a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia que, no caso, resta demonstrada pelos documentos colacionados à inicial do
mandamus
.

A impetrante, ora interessada, requereu a emissão de certidão de atualização de débitos tributários com objetivo de compensação referente aos débitos lançados no Sistema da Conta Corrente Fiscal com fato gerador do exercício de 2009.

A autoridade impetrada negou-se a emitir a referida certidão impressa, impondo a impetrante que proceda à emissão somente por meio eletrônico, ainda, a impossibilidade de expedição da certidão em relação a débitos em parcelamento.

Ocorre que na plataforma eletrônica da impetrada/interessada não há opção para emissão da certidão necessária, nem é possível a vinculação da emissão da certidão à imposição de quitação de débitos.

O artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece como garantia fundamental, que “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
;”.

Da mesma forma, o artigo 96 do Código Tributário Nacional preleciona:

“Art. 96. A expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes”.

Logo, não é permitido ao Estado de Mato Grosso legislar acerca do direito do cidadão, contribuinte, na obtenção de informações, porquanto é garantido constitucionalmente.

Aliás, a Lei do Estado de Mato Grosso no 9481/2010, que permitia a cobrança de contribuições em casos de compensação, e o Decreto no 526/2011 que a regulamentava, como condições
sine qua non
ao processamento da compensação, foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, restando o acórdão assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO

ESTADO DE MATOGROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARAREGULAMENTAÇÃODAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de Desenvolvimento social. (TJ/MT, Tribunal Pleno, ação direta de inconstitucionalidade no 100642/2013, relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, Dje em 26/6/2014).

Assim, ainda que a certidão solicitada pela interessa/impetrante seja um requisito para abertura do procedimento de compensação, o seu conteúdo tem cunho de interesse particular do cidadão, de modo que, de posse do Órgão Público, não pode haver limitação ao seu acesso.

Nessa intelecção, já decidiu o Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – RECUSA INDEVIDA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO (ART. 5o, XXXIII E XXXIV, “b”) – SENTENÇA RATIFICADA.

A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5o, incisos XXXIII XXXIV, “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil, não poderá ser obstado seu fornecimento, mesmo que haja confissão de dívida, notadamente quando a recusa encontrar fundamento na ausência de sistema eletrônico correspondente.

(N.U 0000775-84.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – RECUSA INDEVIDA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO (ART. 5o, XXXIII E XXXIV, “b”) – SENTENÇA RATIFICADA. A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5o, incisos XXXIII XXXIV, “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil, não poderá ser obstado seu fornecimento, mesmo que haja confissão de dívida, notadamente quando a recusa encontrar fundamento na ausência de sistema eletrônico correspondente.

(N.U 0041582-20.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA - RECUSA INDEVIDA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE PROTOCOLO DE COMPENSAÇÃO – LEI No 8.672/2007 – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO – ILEGALIDADE – DECRETOS No 766/2011 E 526/2011 – DECRETO No 526/2011 JULGADO INCONSTITUCIONAL EM ADIN No 100642/2013 – OFENSA AO ART. 5o, XXXIII E XXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O art. 5o, XXXIII e XXXXIV, da Constituição Federal asseguram o dever da Administração Pública de atender os requerimentos de expedição de certidões sobre questões de interesse pessoal ou geral, desde que respeitados o sigilo de informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado.

2. “
Não pode a administração se negar a receber pedido de certidão, tampouco deixar de emiti-la, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, violando o direito mormente diante de Lei que ampara este direito, a fim de possibilitar a compensação e/ou negociação dos créditos
”. (N.U 0037058-14.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

Motivo por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
não comporta reforma.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022